Tribunal: TRF3
Processo: 5016953-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
402/608)

5016953-55.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016953-55.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: SOLUCOES HOLDING PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO CAMILOTTI - SP184393-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). AGRAVO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento da indisponibilidade incidida sobre imóvel matrícula 41.413/Cartório de São Sebastião (SP), em sede de execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e estando pendente sua apuração, subsiste a manutenção da indisponibilidade de bens de terceiro ou se impõe o levantamento da constrição sobre o imóvel da agravante.III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) destina-se a assegurar o contraditório e a ampla defesa antes da responsabilização patrimonial de terceiros, exigindo juízo mínimo de responsabilidade jurídica prévio à manutenção de constrições sobre bens alheios.

A manutenção de indisponibilidade patrimonial enquanto tramita o IDPJ, sem juízo mínimo que justifique a constrição, inverte a lógica do processo ao restringir direitos patrimoniais antes da apuração da responsabilidade, afrontando o devido processo legal.

A instauração do IDPJ torna inadequada a permanência da constrição sobre o imóvel da agravante até a apuração definitiva da responsabilidade, mormente ante a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.IV. DISPOSITIVO

6.Agravo de instrumento provido, para determinar o levantamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel matrícula 41.413/Cartório de São Sebastião (SP).

Legislação relevante citada: CPC, arts. 133 e 134.

Jurisprudência relevante citada: IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000; STJ, Tema 1209.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016953-55.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: SOLUCOES HOLDING PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO CAMILOTTI - SP184393-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão (Id 371222152) que, em execução fiscal, foi assim lançada:

Em análise pedido de Soluções Holding Participações Ltda (ID 359068011).

Requer a imediata liberação do imóvel Matricula 41.413, de sua propriedade, com base em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 5001338-30.2022.4.03.0000, bem como pelo Agravo de Instrumento no 5001891-43.2023.4.03.0000. Aduz que, “inobstante a expressa determinação de levantamento das constrições mencionadas anteriormente, é a presente para informar que o imóvel registrado sob a matrícula de no 41.413, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião (SP), de propriedade da executada Soluções Holding Participações Ltda. (CNPJ: 23.984.907/0001-38) mantém-se com a anotação de indisponibilidade decorrente do presente processo, conforme se verifica da averbação Av. 08/41.413”.

A União foi intimada e impugnou o pedido de liberação do bem.

Vieram os autos conclusos.

Soluções Holding Participações Ltda. teve seus bens atingidos pela decisão proferida nestes autos no ID 164764845, que reconheceu sua responsabilidade patrimonial quanto à dívida em execução, juntamente com outras onze pessoas jurídicas e físicas, e também determinou a inclusão no polo passivo de outras nove pessoas.

Dentre elas, encontra-se FLÁVIO HAMILTON SALOMÃO, que interpôs Agravo de Instrumento no eg. TRF 3a Região, processo no 5001338-30.2022.4.03.0000, no qual foi deferida antecipação de tutela para suspensão dos efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de bens e direitos das pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo em relação a sua pessoa.

O mesmo ocorreu com MEBRÁS METAIS DO BRASIL EIRELI, AÇOCIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI, FLAVIO HAMILTON SALOMAO, SIMONE DOS SANTOS CHIAPINA SALOMÃO, GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA, MARCELO MONFARDINI e ANA CRISTINA SALOMÃO MONFARDINI, que interpuseram o Agravo de Instrumento 5001891-43.2023.403.0000, que teve a seguinte decisão (ID 353552808):

“Destarte, considerando a necessidade da instauração do aludido incidente, não tem cabimento que os requeridos tenham seu patrimônio constrito ou indisponível, antes de apurada a responsabilidade pelo crédito exequendo.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar o levantamento da indisponibilidade de bens dos agravantes”.

Indefiro o pedido de levantamento da indisponibilidade requerida por Soluções Holding Participações Ltda com base nas decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 5001338-30.2022.4.03.0000 e 5001891-43.2023.4.03.0000, nos quais não figura como agravante.

É pressuposto basilar dos Princípios da Inafastabilidade da Jurisdição e do Contraditório e Ampla Defesa que os efeitos subjetivos de uma decisão judicial limitam-se inter partes.

As decisões exaradas em sede dos mencionados agravos de instrumento não têm o condão de beneficiar a todas as pessoas atingidas por decisão proferida nestes autos, tendo efeito somente para os agravantes.

Diante do exposto, mantém-se hígida a decisão de ID 164764845 em relação a Soluções Holding Participações Ltda.

Defiro o pedido da exequente de ID 359152102, suspendendo o feito por 60 dias, aguardando o julgamento do IDPJ 5013570-92.2022.4.03.6105.

Intimem-se.

Campinas, na data atribuída pela assinatura eletrônica.

Alega a agravante SOLUCOES HOLDING PARTICIPACOES LTDA que a penhora que recai sobre o imóvel de matrícula 41.413 do Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de São Sebastião (SP), não merece prosperar, pois suspensa decisão que reconheceu a formação de suposto grupo econômico Carlos Pedro da Cruz Gama Comercio de Ferro.

Narra que a execução fiscal foi ajuizada pela União contra CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA COMÉRCIO DE FERRO ME, por créditos tributários referentes aos exercícios de 2012 e 2013; que a exequente sustentou a existência de grupo econômico formado pela empresa CARLOS PEDRO, e por demais empresas executadas e membros da “família Salomão”; que foi deferida a indisponibilidade de bens das pessoas físcias e jurídicas; que foi inserida no polo passivo da execução fiscal e experimentado, em seu desfavor, as medidas constritivas, que atingiram seus bens, notadamente o imóvel de amtrícula 41.413.

Contudo, ressalta que os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens foram expressamente suspensos por força da antecipação de tutela recursal concedida nos Agravos de Instrumento no 5001338-30.2022.4.03.0000 e no 5001891-43.2023.4.03.0000. Ressalta também o entendimento do AI 5011286-93.2022.4.03.0000.

Aduz que o Juúzo a quo já reconheceu a extensão dos efeitos das decisões recursais, de modo que as decisões dos mencionados agravos tabmem se aplicaria à agravante. Ademais, sustenta necessária apelicaçao dos princípios que regem o litisconsórcio.

Assim , defende que a decisão agravada viola as decisões deste Tribunal e que “a constrição, mantida à margem da legalidade, representa evidente risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante, pois impede o uso, a fruição e a disposição do bem imóvel, prejudicando o exercício regular das atividades empresariais, o acesso a crédito, eventuais operações societárias e, sobretudo, afronta ao princípio da segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais”.

Assim, requer:

a) seja recebido o presente Agravo na modalidade de Instrumento, por restar devidamente comprovada que a r. decisão guerreada configura decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal;

b) uma vez comprovados o fumus boni iuris e periculum in mora, conceda-lhe a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão de ID 371222152 dos autos de origem e, consequentemente, imediata liberação da indisponibilidade sobre o referido imóvel (Matrícula 41.413), bem como a expedição de ofício, com a devida urgência que o caso requer, para a comunicação do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião (SP).

Requer-se ainda que:

c) uma vez concedido o efeito ativo acima pleiteado, pugna-se que a Secretaria desta C. Câmara comunique, com urgência, o D. Juízo de origem acerca da decisão para seu cumprimento;

d) ao final, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento por este Egrégio Tribunal Regional Federal, confirmando-se o efeito ativo inicialmente concedido, para que a r. decisão interlocutória do D. juízo a quo seja reformada na íntegra, a fim de que seja liberada a indisponibilidade do bem imóvel da parte Agravante (Matrícula 41.413), nos termos da legislação de jurisprudência sobre o tema;

Indeferida a medida postulada.

A agravante opôs embargos de declaração e juntou documento, justificando a urgência do pedido.

A agravada UNIÃO FEDERAL respondeu aos declaratórios, bem como apresentou contraminuta, sustentando a impossibilidade de extensão subjetiva dos recursos, não interpostos pela ora agravante. Invocou o disposto no art. 506, CPC. Argumentou, ainda, que as decisões proferidas nos referidos agravos de instrumento não determinaram a liberação de quaisquer garantias, apenas determinaram a necessidade de instauração de IDPJ. Ao final, apontou risco em caso de liberação de bens, na medida em que se executam, na origem, mais de cinquenta milhões de reais.

A UNIÃO FEDERAL também respondeu aos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Na origem, a Execução Fiscal 0005585-36.2017.4.03.6105 foi proposta em face de CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA COMERCIO DE FERRO – ME e do titular da empresa individual , em 25/05/2017 (Id 15336073).

Infrutíferas as citações dos executados, a exequente formulou, em 09/11/2021, pedido de inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução fiscal, diante da existência de grupo econômico (Família Salomão) (Id 150291486).

Em 22/11/2021, o Juízo a quo decidiu, dispensando a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Id 164764845):

Nessa conformidade, reconheço a inexistência de fato da executada CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA COMÉRCIO DE FERRO, sua utilização para tramitação de valores entre sociedades integrantes do núcleo operacional do grupo econômico de fato, bem como reconheço a responsabilidade tributária solidária das seguintes pessoas físicas e jurídicas, determinado sua inclusão no polo passivo da execução fiscal:

- MEBRÁS METAIS DO BRASIL EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ 58.203.186/0001-81);

- AÇOCIC IND. E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ 06.888.506/0001-65);

- MULTI-TUBOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI (CNPJ 08.105.204/0001-07);

- FLÁVIO HAMILTON SALOMÃO (CPF 059.126.468-40);

- SIMONE DOS SANTOS CHIAPINA SALOMÃO (CPF 102.226.768-09);

- GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA (CPF 058.987.218-43);

- CARLOS ROBERTO CONTINI (CPF 016.834.758-01);

- MARCELO MONFARDINI (CPF 171.904.538-06);

- ANA CRISTINA SALOMÃO MONFARDINI (CPF 102.497.168-60).

Reconheço a responsabilidade patrimonial das seguintes pessoas físicas e jurídicas:

- JOÃO PAULO BUSCA DA CRUZ GAMA (CPF 409.374.648-64);

- GUILHERME BUSCA DA CRUZ GAMA (CPF 446.787.758-46);

- GUSTAVO BUSCA DA CRUZ GAMA (CPF 446.788.168-95);

- MARCELO MONFARDINI (CPF 171.904.538-06);

- ANA CRISTINA SALOMÃO MONFARDINI (CPF 102.497.168-60);

- CAROLINA CHIAPINA SALOMÃO (CPF 429.202.618-19);

- ISABELLA CHIAPINA SALOMÃO (CPF 468.059.578-77);

- CAIO CHIAPINA SALOMÃO (CPF 470.774.588-14);

- RAFAEL COSTA CONTINI (CPF 354.619.368-73);

- MARIANA COSTA CONTINI (CPF 437.982.398-94);

- SOLUÇÕES HOLDING PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ 23.984.907/0001-38);

- PRÁTICO HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 24.379.608/0001- 37).

Defiro, nos termos do art. 300 e 301, do CPC, a tutela de urgência requerida, determinando a indisponibilidade de bens e direitos das pessoas físicas e jurídicas, ora incluídas no polo passivo da presente execução fiscal, bem como dos responsáveis patrimoniais, até o valor atualizado do débito.

Promova-se o quanto requerido nos itens f.1 a f.12dos pedidos constantes da petição objeto do decisum.

Indefiro o pedido de tramitação prioritária, uma vez que, ante o deferimento da tutela de urgência requerida, não mais subsiste a urgência necessária a ensejar a superação da ordem cronológica de conclusão para os processos executivos.

Defiro a citação da executada CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA COMÉRCIO DE FERRO – ME por edital.

Citem-se as pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo, nos termos da LEF (art. 7o).

Decreto a tramitação em SEGREDO DE JUSTIÇA, tendo em conta a documentação colacionada aos autos. Anote-se.

Promova-se a devida regularização do polo passivo.

Determino o envio das informações e documentos, constantes na presente manifestação processual, para a Polícia Federal e Ministério Público Federal, na forma da legislação vigente, para que sejam promovidas as medidas cabíveis.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dessa decisão, MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL e FLAVIO HAMILTON SALOMAO interpuseram o AI 5001338-30.2022.4.03.0000 e GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA interpôs o AI 5011286-93.2022.4.03.0000.

Conforme foram citadas, os coexecutados apresentaram exceções de pré-executividade, até que, em 01/08/2022, o Juízo de origem as rejeitou (Id 258302299).

Em 14/10/2022, após provocação, o Juízo de origem suspendeu o curso da presente Execução Fiscal, bem como dos eventuais processos apensos a ela, até o julgamento definitivo de TODOS os feitos citados, a saber: i) perante o Colendo STJ, do Recurso Especial 1.985.935/SP; ii) perante o Egrégio TRF-3, dos Agravos de Instrumento 5011286-93.2022.403.0000 e 5001338-30.2022.403.0000 (Id 265798167), nos seguintes termos:

Nos autos dos Agravos de Instrumento 5011286-93.2022.403.0000 e 5001338-30.2022.403.0000 o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3) determinou a suspensão da decisão constante do ID 255288637 (que declarara a existência de grupo econômico e incluíra no polo passivo diversas pessoas), com base na “... necessidade de instauração do aludido incidente [IDPJ], para discutir a desconsideração da personalidade jurídica, antes da responsabilização do requerido, conforme previsto no art. 133 e seguintes do CPC”.

No primeiro Agravo citado, a decisão disse apenas “... defiro a antecipação da tutela recursal”. No segundo Agravo citado, a decisão expôs “... defiro a antecipação da tutela recursal somente em relação ao agravante FLAVIO HAMILTON SALOMÃO”.

A parte executada MEBRAS, agravante no segundo Agravo, veio aos autos para solicitar que as decisões proferidas pelo Egrégio TRF-3 abrangessem todas as partes incluídas no suposto grupo econômico, bem como que houvesse a liberação de todos os valores e bens indisponibilizados.

DECIDO.

As decisões proferidas pelo Egrégio TRF-3, acima citadas, se fundamentaram no acórdão advindo do IRDR 0017610-97.2016.403.0000, e bem assim em outros dois julgados (um advindo do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ; outro do próprio TRF-3) em que o mesmo acórdão de IRDR fora igualmente citado, para entender que a declaração de grupo econômico, em sede de Execução Fiscal, exigiria a prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos do CC, 50.

Ocorre que esse acórdão de IRDR foi objeto do Pedido de Tutela Provisória 3.628/SP perante o Colendo STJ, ao qual se sucedeu a interposição do REsp 1.985.935/SP. Nesses autos houve a prolação de decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, mas ressaltando que o acórdão do IRDR “... não tem aplicabilidade imediata em razão da interposição do Recurso Especial dotado de efeito suspensivo ex lege, conforme estabelecem os arts. 982, I, § 5o e 987, § 1o, do CPC/2015”.

Na fundamentação dessa mesma decisão, o relator ressaltou o poder de “... os magistrados decidirem acerca da necessidade ou não da instauração do IDPJ conforme suas convicções, até que esta Corte Superior aprecie o Recurso Especial interposto contra o acórdão em comento”.

Vale dizer, o próprio fundamento invocado nas decisões proferidas pelo Egrégio TRF-3 (para suspender a declaração de grupo econômico constante do ID 255288637) já se encontrava previamente suspenso pelo trâmite do Recurso Especial perante o Colendo STJ.

Por outro lado, o Colendo STJ reafirmara a validade das decisões de primeira instância em que houvesse a declaração de grupo econômico, até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto em face do julgamento do IRDR citado.

De toda forma, tanto o IRDR e seu Recurso Especial (em trâmite perante o Colendo STJ); quanto os Agravos de Instrumento interpostos perante o Egrégio TRF-3; comportam prejudicialidade em relação ao seguimento da presente Execução Fiscal, posto que o seu julgamento definitivo tem o condão de alterar o prosseguimento das medidas satisfativas do crédito exequendo agora em questão.

Por essa razão, SUSPENDOo curso da presente Execução Fiscal, bem como dos eventuais processos apensos a ela, até o julgamento definitivo de TODOS os feitos citados, a saber: i) perante o Colendo STJ, do Recurso Especial 1.985.935/SP; ii) perante o Egrégio TRF-3, dos Agravos de Instrumento 5011286-93.2022.403.0000 e 5001338-30.2022.403.0000.

Por outro lado, considerando o Princípio de Primazia do Interesse Público, regente dos processos de Execução Fiscal, MANTENHO a decretação de indisponibilidade de bens das partes abrangidas pela decisão constante do ID 255288637, igualmente até o julgamento definitivo de TODOS os feitos citados. A preservação dos patrimônios indisponibilizados atua como garantia do Juízo para fins de eventual satisfação do crédito exequendo, na hipótese em que o julgamento dos feitos citados delibere pela validade da declaração de grupo econômico proferida nestes autos.

Vão os autos ao arquivo sobrestado. Acompanhe a Secretaria o julgamento dos três feitos citados. Havendo o julgamento definitivo de todos eles, restaure-se o trâmite da execução e venham os autos conclusos para prosseguimento do feito.

OFICIE-SE ao Egrégio TRF-3, na pessoa do ilustre relator dos Agravos de Instrumento citados (com as homenagens de estilo), a título de prestação de informações no bojo desses recursos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Em face dessa decisão, MULTI-TUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS - EIRELI - interpôs o AI 5033362-14.2022.4.03.0000; MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACOCIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI – EPP, FLAVIO HAMILTON SALOMAO, SIMONE DOS SANTOS CHIAPINA SALOMAO , GIANCARLO DOS SANTOS CHIAPINA, MARCELO MONFARDINI e ANA CRISTINA SALOMAO MONFARDINI interpuseram o AI 5001891-43.2023.4.03.0000.

Em 06/10/2023, o Juízo a quo cumpriu a decisão proferida nos autos do AI 5001891-43.2023.4.03.0000 (Id 305217829), que determinou o levantamento da indisponibilidade de bens dos recorrentes.

Entre os vários pedidos dos coexecutados, SOLUÇÕES HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA formulou pedido de levantamento que recai sobre o imóvel de matrícula 41.413/São Sebastiao/SP (Id 359068011).

Com a oposição da UNIÃO FEDERAL (Id 363244418), o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, que indeferiu o pedido da ora agravante (Id 371222152).

Noutro giro, importante destacar os seguintes agravos de instrumento:

- AI 5001338-30.2022.4.03.0000 e AI 5011286-93.2022.4.03.0000: deferida a antecipação da tutela recursal, considerando a necessidade da prévia instauração do IDPJ para responsabilização de terceiros;

- AI 5033362-14.2022.4.03.0000 e AI 5001891-43.2023.4.03.0000: igualmente deferida a tutela recursal, notadamente para levantar a indisponibilidade de bens.

E, também, destaca-se que foi instaurado o IDPJ 5013570-92.2022.4.03.6105, em 00/11/2022, sendo que, em 31/3/2023, o Juízo decidiu (Id 280761469):

Pretende a União Federal, no ID 268333301, tutela de urgência no sentido de determinar a “indisponibilidade de bens e direitos dos integrantes do grupo econômico, inclusive dos responsáveis patrimoniais, até o valor atualizado da causa, haja vista a comprovação dos requisitos legais necessários para tanto, requerendo-se, também, que todas as indisponibilidades efetuadas em face da petição de ID 150291486 e deferidas na decisão de Num. 164764845 dos autos principais sejam transferidas a estes autos.”

Argumenta que “em 09 de novembro de 2021, a Fazenda Nacional requereu, nos autos principais, o reconhecimento da inexistência de fato da CARLOS PEDRO DA CRUZ GAMA COMÉRCIO DE FERRO – ME e o reconhecimento de grupo econômico, da responsabilidade tributária solidária e patrimonial em face das pessoas elencadas nesta petição inicial. 4. Por sua vez, o pedido foi deferido em 22 de novembro de 2021. 5. Ocorre que, devido a decisões monocráticas proferidas pelo Desembargador Federal Nery da Costa Júnior nos Agravos de Instrumento no 5011286-93.2022.403.0000 e no 5001338- 30.2022.403.0000, a Fazenda Nacional vê-se ameaçada sem seu direito de recuperação dos créditos públicos unicamente em face de discussão formal acerca da necessidade ou não da promoção de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de responsáveis tributários com fulcro nos arts. 124, I, e 135 do Código Tributário Nacional, bem como com base no art. 50 do Código Civil. 6. Sendo assim, para garantir sua pretensão executória e manter constritos os bens e direitos já indisponibilizados nos autos da execução fiscal, a Fazenda Nacional propõe o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de conversão da pretensão veiculada nos autos principais por meio da petição de ID 150291486, inclusive com a manutenção e transferência a estes autos das indisponibilidades já decretadas, conforme o parágrafo único do art. 250 do Código de Processo Civil.”

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Sem olvidar do esmero da peça e da diligência empreendida pela PFN, é certo que a pretensão veiculada não pode ser apreciada no âmbito estrito da tutela de urgência.

Isso porque, a responsabilidade imputada às pessoas, naturais e jurídicas, que se pretende incluir no polo passivo, não decorre, à evidência, de responsabilidade “puramente” tributária. Do simples compulsar da narrativa fática e dos elementos em que se estriba a pretensão de ampliação subjetiva do polo passivo é possível constatar que a responsabilidade imputada se arrima nas hipóteses do art. 50 do CC.

A propósito, é inegável que as circunstâncias que autorizam, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica e o alcance das pessoas almejadas pela exequente, predominam em relação às circunstâncias que autorizam o redirecionamento da execução fiscal, o que torna indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Não obstante tenha a União destacado a existência de recentes movimentações financeiras das empresas implicadas, a ensejar possível situação de risco, não vislumbro, neste momento processual e, considerando o acervo probatório trazido, perigo de transferência patrimonial ou mesmo dilapidação de patrimônio deliberada para frustrar a execução, a justificar as medidas pleiteadas, como forma de acautelar o presente incidente e a respectiva execução.

A rigor, o aspecto primordial a se privilegiar com a instauração do incidente é o respeito à ampla defesa e ao contraditório. A efetivação das garantias do devido processo legal não pode ser postergado por medidas judiciais preventivas ou cautelares em desfavor das pessoas sobre as quais recaiam a obrigação fiscal, sem a existência de provas contundentes e robustas de prejuízo iminente ao Fisco ou ao resultado útil do processo, o que aqui, a priori, não se demonstrou.

Assim sendo, indefiro a tutela de urgência pleiteada.

Processe-se a presente demanda judicial (petição e documentos acostados à inicial) em segredo de justiça, na forma do art. 189, III, do CPC.

À vista do ingresso no feito do suscitado MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI, dou-o por citado dos termos da presente ação. Citem-se os demais suscitados e, por ora, aguarde-se a vinda das contestações.

Intime-se. Cumpra-se.

Inconformada, a UNIÃO FEDERAL interpôs o AI 5013570-92.2022.4.03.6105, com pedido para que fosse deferida “integralmente a medida liminar do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tal como requerida em Primeira Instância, a fim de que seja determinada “inaudita altera pars”, a manutenção das indisponibilidades decretadas nos autos da execução fiscal no 0005585-36.2017.4.03.6105, com transferência aos autos do IDPJ”. A tutela recursal foi indeferida.

Feitos tais registros, cumpre ressaltar que, quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que em uma sumária cognição tenha reconhecido sua necessidade, o Superior Tribunal de Justiça , nos autos do REsp 1985935/SP, interposto em face da decisão proferida no IRDR 001761097.2016.4.03.0000, acabou por restabelecer a decisão que suspendia a exigência de instauração do incidente. Confira-se:

(...) Esclareço que, em razão do efeito suspensivo legal, ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo relator do IRDR no 0017610- 97.2016.4.03.0000, Desembargador Baptista Pereira, que determinou a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento do feito.

Brasília, 29 de novembro de 2023.

Ministro Francisco Falcão

Relator

Mesmo com a afetação do Tema 1209 (“Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório”), sob a sistemática dos recursos repetitivos, resta mantida a suspensão proferida a nos autos do REsp 1985935/SP, o que, em princípio, afastaria a necessidade de instauração do IDPJ.

Contudo, no caso concreto, foi ajuizado o IDPJ 5013570-92.2022.4.03.6105, ainda pendente de julgamento, após as apresentações das defesas dos requeridos.

Desta forma, considerando a instauração do aludido incidente, não tem cabimento que os requeridos tenham seu patrimônio constrito ou indisponível, antes de apurada a responsabilidade pelo crédito exequendo.

Em essência, a constrição patrimonial (como penhora, bloqueio de bens via sistemas como SISBAJUD, ou indisponibilidade de ativos) deve ser precedida de um juízo mínimo de responsabilidade jurídica.

Esse raciocínio se conecta diretamente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), previsto no Código de Processo Civil. Tal incidente foi concebido justamente para assegurar o contraditório e a ampla defesa antes de se atingir o patrimônio de sócios ou terceiros que, em regra, não integram a relação processual originária. Assim, a sua instauração não é uma mera formalidade, mas uma garantia processual indispensável.

Permitir a constrição patrimonial antes da conclusão do incidente implicaria inverter a lógica do sistema: primeiro se restringiria o direito de propriedade, para depois verificar se havia fundamento jurídico para tanto. Isso violaria princípios como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (que, a bem da verdade, deveriam ser observados, mesmo sem a instauração do IDPJ).

Ademais, ainda que permitidas excepcionalmente medidas cautelares. cumpre ressaltar que o Juízo a quo , nos autos do IDPJ, não vislumbrou “perigo de transferência patrimonial ou mesmo dilapidação de patrimônio deliberada para frustrar a execução, a justificar as medidas pleiteadas, como forma de acautelar o presente incidente e a respectiva execução”.

De tudo exposto, o presente recurso comporta provimento, de modo a determinar a liberação do imóvel de matrícula 41.413.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). AGRAVO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento da indisponibilidade incidida sobre imóvel matrícula 41.413/Cartório de São Sebastião (SP), em sede de execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e estando pendente sua apuração, subsiste a manutenção da indisponibilidade de bens de terceiro ou se impõe o levantamento da constrição sobre o imóvel da agravante.III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) destina-se a assegurar o contraditório e a ampla defesa antes da responsabilização patrimonial de terceiros, exigindo juízo mínimo de responsabilidade jurídica prévio à manutenção de constrições sobre bens alheios.

A manutenção de indisponibilidade patrimonial enquanto tramita o IDPJ, sem juízo mínimo que justifique a constrição, inverte a lógica do processo ao restringir direitos patrimoniais antes da apuração da responsabilidade, afrontando o devido processo legal.

A instauração do IDPJ torna inadequada a permanência da constrição sobre o imóvel da agravante até a apuração definitiva da responsabilidade, mormente ante a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.IV. DISPOSITIVO

6.Agravo de instrumento provido, para determinar o levantamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel matrícula 41.413/Cartório de São Sebastião (SP).

Legislação relevante citada: CPC, arts. 133 e 134.

Jurisprudência relevante citada: IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000; STJ, Tema 1209.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão